Tribunal: TCU
Processo: 031.723/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10435/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 031.723/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio Fernando Andrade de Cerqueira (XXX.221.775-XX); Jose Iolando de Almeida (XXX.062.685-XX); Jose Sousa Oliveira (XXX.393.185-XX); Jovaldo Francisco de Lima (XXX.933.975-XX); Maria Jose Anastacio de Jesus (XXX.129.985-XX); Messias Francisco de Castro (XXX.739.385-XX); Pericles Sena dos Santos (XXX.161.355-XX); Raimundo Macedo Santos (XXX.286.225-XX); Roberto Pedro Alves (XXX.226.545-XX); Valmiral Pereira do Nascimento (XXX.974.345-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.